Tribunal: TJSP
Processo: 1013289-95.2017.8.26.0451
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1013289-
95.2017.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é interessado JULIO CESAR
MUTTI e Agravante MUTTI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - MASSA
FALIDA, é agravado DEIVID WILLIAM LUCANO MARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013289-95.2017.8.26.0451/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental no: 1013289-95.2017.8.26.0451/50000.
Agravante: Massa Falida de Mutti Equipamentos Industriais Ltda.
Agravado: Deivid William Lucano Maria.
Interessado: Julio Cesar Mutti.
Ação: Indenizatória.
Comarca: Piracicaba 5a Vara Cível.
Voto no 27.745
Agravo regimental interposto contra despacho que não
concedeu o benefício da justiça gratuita requerido
apenas em sede de apelação. Ausência de modificação
da situação financeira a justificar a concessão da
benesse. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental contra a
decisão de fls. 292/293, que não concedeu o benefício da
justiça gratuita pleiteado, determinando que a agravante
recolhesse o valor do preparo, sob pena de deserção.
Inconformada,
alega
a
empresa
agravante, em brevíssima síntese, que teve sua falência
decretada, fato que evidencia a necessidade do benefício.
Sustenta que possui extensa relação de credores, sendo que
seu ativo é irrisório quando comparado a seu passivo. Aduz
que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a
concessão da gratuidade. Requer a reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013289-95.2017.8.26.0451/50000 -Voto no
3
É o relatório.
A insurgência não merece guarida.
Conforme bem exposto no despacho
proferido às fls. 292/293, não se desconhece que o pedido
de concessão do benefício da justiça gratuita pode ser
formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição. Mas, vindo a agravante a formular o pedido no
curso da fase de apelação, a ela incumbia o ônus de
comprovar
inequivocamente
alteração
da
situação
econômica que demonstrasse subsequente hipossuficiência
financeira.
E, na hipótese dos autos, os documentos
trazidos às fls. 243/246 são insuficientes para comprovar
alteração na situação econômica da agravante a ponto de
justificar a concessão da gratuidade processual.
Ademais, conforme se depreende dos
autos
do
processo
n.
1006301-58.2017.8.26.0451,
a
decretação de falência da empresa agravada foi publicada
no DJe em 27.09.2017, antes mesmo do peticionamento da
contestação da ré, que se deu em 29.09.2019.
Assim,
vez
que
a
agravante
não
comprovou a modificação de sua situação financeira por
meio de documento hábil a evidenciar que deixou de ter
condições de arcar com as custas e despesas processuais,
não há que se falar em concessão do benefício da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013289-95.2017.8.26.0451/50000 -Voto no
4
gratuita pretendido nesta fase processual.
De rigor, ainda, a concessão de prazo
adicional de 48 horas para o recolhimento das custas, sob
pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator